Tribunal: STF
Processo: Rcl 70119
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 664. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. MATÉRIA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILDIADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, sob o fundamento de que não logrou o reclamante fazer prova da origem pública dos valores nos autos originários, não se prestando a via da reclamação para o reexame de fatos e provas ou como sucedâneo recursal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar alegações de violação ao paradigma invocado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de não ser admitido na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastar a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem na decisão reclamada.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ação outra, devendo a parte interessada fazer uso do instrumental a ela disponibilizado pelo Direito Processual Civil. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso desprovido.